Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que manteve a custódia cautelar de réu condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e justificada a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, especialmente em razão da primariedade e das condições pessoais favoráveis do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a custódia cautelar seja mantida na sentença condenatória, mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que persistam os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.
4. O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi flagrado na posse de relevante quantidade de entorpecente (5.919g de crack), o que demonstra gravidade concreta da conduta, habitualidade delitiva e periculosidade.
5. As decisões anteriores à sentença apontaram a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme os arts. 282, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
6. A fixação do regime semiaberto não garante, por si só, o direito de recorrer em liberdade, sendo compatível com a manutenção da custódia cautelar, desde que haja determinação para a execução da pena em estabelecimento adequado.
7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 310; 312; 313, I; 387, §1o. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.021/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 28/5/2025; STJ, AgRg no RHC 212.397/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 9/4/2025.